Tribunal: TJES
Processo: 0023345-61.2018.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0023345-61.2018.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WENDERSON RODRIGUES DE SOUSA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO C
RIMINAL
Nº
00
2
3345
-
61
.20
18
.8.08.00
35

AP
ELANTE
:
WENDERSON RODRIGUES DE SOUZA

AP
ELADO
:
M
INISTÉRIO
P
ÚBLICO
ESTADUAL
D
O
E
STADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOT
O

Conforme relatado,
trata-s
e
de

apelaç
ão

crimina
l

interposta

p
or

WENDERSON RODRIGUES DE SOUZA
e
m face da r. sentença

de
fl
s
.
90/92

proferida
pe
l
o MM. Juiz
de Direito da 9
ª Vara
Criminal de
Vila Velha
-ES,
que julgou
parcialmente
procedente
a pretensão punitiva estatal, para
o fim de condenar o denunciado

nas sanções do art.
147
d
o Código Penal, na forma da
Lei
nº 11.34
0
/
20
0
6
,
à pena definitiva de 0
5

(
cinco
)
meses
de
detenção,
a ser cumprida em
regime
aberto.

Em razões de fls.
10
5
/10
8
,
o recorrente, através da Defensoria Pública Estadual,
pugna pela reforma da
dosimetria da pena-base fixada
na origem.

C
ontr
arrazões
às fls.
11
1
/11
2
,

pel
o desprovimento do apelo,
seguido de
Parecer da Douta Procuradoria de Justiça
(ID 3390683 e ID 3842368)
,
no mesmo sentido.

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

Na origem, t
rata-se de ação penal ajuizada pelo Ministério Público Estadual em
desfavor
de
Wenderson Rodrigues de Souza

pela prática das condutas descritas no art
.
147 do Código Penal, na forma da
Lei
nº
11.34
0
/2006
(Lei Maria da Penha).

Dos autos se extrai que no dia 03
/
03
/201
8, às 20h17min, na residência da vítima, no bairro Morada do Sol em Vila Velha, o denunciado
teria
perturb
ado
a tranquilidade e ameaç
ado
causar-lhe
mal injusto e grave à sua ex namorada Kellen de Amorim e Souza, com quem se relacionou por 01 (um) ano e 03 (três) meses,
sem filhos em comum.

Colhe-se da representação aviada que o investigado continuou a ameaçar a vítima por meio de telefone (vários números), mesmo após a determinação das medidas protetivas deferidas pela 9ª Vara Criminal de Vila Velha.

Pois bem.

Da análise das circunstâncias
fáticas
, do
Boletim Unificado 3
5518540
(fls. 05/06),
do Termo de Declaração da Vítima (fl.
07
),
do Auto de Qualificação e Interrogatório do
A
cusado (fls.
21/22)

e
do
Auto de
Interrogatório do Réu (fl.
83
),
constata-se que a
autoria e a
materialidade delitiva
resta
ra
m
comprovada
s
nos autos em relação ao delito de
ameaça
.

O
próprio
recorrente

afirm
ou
perante
o Magistrado
que: “
(...
) o depoente
realmente ameaçou que ia dar uns tiros na cabeça da vítima e outras ameaças verbais, mas foi da ‘boca pra fora’, pois se quisesse fazer alguma coisa de mal com a vítima desse tipo, teria feito;
que o depoente comunicou com alguma pessoa da empresa onde a vítima trabalhava que a vítima trabalhava sob efeito de cocaína; que não ficou sabendo se a vítima foi demitida
(...)
.”

Como se sabe, o
delito de ameaça p
revisto no art. 147 do Código Penal,
prevê a
pena em abstrato de detenção
,
de
01 (
um
)
a
06 (
seis
)
meses
, ou multa.

T
em-se que
o édito sentencial, quanto à dosimetria
da pena
, restou assim assentado:

“
(...
)
Cumprindo a determinação do art. 68 do Código Penal, inicio a fixação da pena pela análise das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do mesmo código.

Em relação à
culpabilidade
, considero-a em grau médio.
Antecedentes
imaculados.
Personalidade
do agente de pessoa comum da sociedade.
Conduta social
sem elementos para ser aferida. Não ficou provado qualquer
motivo
para a conduta; as
circunstâncias
do crime são comuns à espécie, demonstrando, o acusado, determinação na ação delituosa; as
consequências
do delito foram nefastas para a vítima. A
vítima
não contribuiu para o crime.

Portanto, considerando que o art. 147 do CP prevê a pena de - detenção, de um a seis meses, ou multa; razão pela qual fixo a pena-base em 06 (seis) meses de detenção.

Ausentes agravantes. Presente a atenuante da confissão espontânea, motivo pelo qual lhe atenuo a pena em 1/6
(um mês)
ficando fixada a
pena definitiva em 5 (cinco) meses de Detenção.

Ausentes outras atenuantes, agravantes, causas de aumento ou diminuição da pena.
(...)
”

In casu
,
entendo que
a s
entença deve ser
reformada.

Na
primeira fase
da dosimetria da pena
,
mant
ém-se
a
valoração negativa de
0
2
(
dois
)
dentre os
0
8
(
oito
)
vetores
previstos no art. 59 do C
P,
quais seja
m
, a

culpabilidade em grau médio
e as consequências nefastas para a vítima.

N
essa linha, deve ser
a
plic
ado
o coeficiente de
2
/8 entre a pena mínima e a máxima
,
para
majora
r
a
pena-base
em
01 (um) mês e 08
(
oito
) dias.

Na segunda fase,
presente
a atenuante da confissão,

reduz-se
a pena em 1/6 (um sexo),
que equivale a
1
1
(
onze
) dias.

Já

na terceira fase da dosimetria,

não havendo
causas de diminuição ou aumento,
fixa
-se
a
pena definitiva
em
01
(
um
)
mês
e
27
(
vinte e sete
)
dias
.

Diante do exposto,

sem maiores delongas,
CONHEÇO DO RECURSO E
DOU
-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

ACÓRDÃO

EMENTA: A
PELA
Ç
ÃO CRIMINAL
.
AMEAÇA.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVAD
A
S.
DOSIMETRIA.
REDUÇÃO DA PENA-
BASE.

R
ECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Da análise das circunstâncias
fáticas
, do
Boletim Unificado 3
5518540
(fls. 05/06),
do Termo de Declaração da Vítima (fl.
07
),
do Auto de Qualificação e Interrogatório do
A
cusado (fls.
21/22)

e
do
Auto de
Interrogatório do Réu (fl.
83
),
constata-se que a
autoria e a
materialidade delitiva
resta
ra
m
comprovada
s
nos autos em relação ao delito de
ameaça
.

2.
O
delito de ameaça p
r
evisto no art. 147 do Código Penal,
prevê a
pena em abstrato de detenção
, de
01 (
um
)
a
06 (
seis
)
meses
, ou multa.
Na
primeira fase
da dosimetria da pena
,
mant
ém-se
a
valoração negativa de
0
2
(
dois
)
dentre os
0
8
(
oito
)
vetores
previstos no art. 59 do C
P,
quais seja
m
, a

culpabilidade em grau médio
e as consequências nefastas para a vítima.
N
essa linha, deve ser a
plic
ado
o coeficiente de
2
/8 entre a pena mínima e a máxima,
para
majora
r
a
pena-base
em
01 (um) mês e 08
(
oito
) dias.
Na segunda fase,
presente
a atenuante da confissão,

reduz-se
a pena em 1/6 (um sexo),
que equivale a
1
1
(
onze
) dias.
Já

na terceira fase da dosimetria,

não havendo
causas de diminuição ou aumento,
fixa
-se
a pena definitiva
em
01
(
um
)
mês
e
27
(
vinte e sete
)
dias
.

3
. Recurso
conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.